Tribunal: TJBA
Processo: 8059185-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059185-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: NUBER FONTANESI

Advogado(s)
:
JORGE ACACIO DE MIRANDA REIS

AGRAVADO: ALESSANDRO CECCONI e outros (3)

Advogado(s)
:
ROBERTO MORENO DE MELO, ARISTOTELES ARAUJO DE AGUIAR

PJ09

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL APÓS INTIMAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Nuber Fontanesi contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Oposição nº 0343035-89.2018.8.05.0001, ajuizada em face de Alessandro Cecconi, Nicola de Carlo, Klaus de Ruggiero e Conceição Aparecida Nobre Gaspar. A decisão recorrida revogou o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido ao autor, sob o fundamento de existência de elementos que indicam padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência econômica. Inconformado, o agravante sustenta que a revogação ocorreu com base em presunções relacionadas à percepção de proventos em moeda estrangeira e à sua condição de cidadão italiano, afirmando depender exclusivamente de aposentadoria recebida na Itália e invocando sua condição de pessoa idosa e o princípio da dignidade da pessoa humana. Requereu a reforma da decisão para restabelecimento da gratuidade ou, subsidiariamente, autorização para pagamento das custas ao final ou de forma parcelada. Após intimação para comprovar a alegada hipossuficiência, o agravante requereu dilação de prazo, tendo posteriormente permanecido inerte.

II. Questão em discussão
2.
A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça ao agravante, diante da presunção relativa da declaração de hipossuficiência e dos elementos constantes dos autos que indicam capacidade financeira incompatível com o benefício.

III. Razões de decidir
3.
A assistência judiciária gratuita é assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e dos arts. 98 e 99 do CPC, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa de veracidade.

4.
A existência de elementos que evidenciem padrão de vida incompatível com a alegada carência financeira autoriza o indeferimento ou a revogação do benefício, cabendo à parte comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

5.
No caso concreto, foram apontados indícios capazes de afastar a presunção de hipossuficiência, tais como percepção de proventos em moeda estrangeira, realização de viagens internacionais, tentativa de alienação do bem objeto da lide e ausência de documentação comprobatória da alegada carência econômica.

6.
Intimada a apresentar documentos que demonstrassem sua situação financeira, a parte agravante não promoveu a juntada de elementos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência, circunstância que inviabiliza a concessão da benesse.

7.
Diante do conjunto fático-probatório constante dos autos, revela-se legítima a revogação do benefício anteriormente concedido.

IV. Dispositivo e tese
8.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“
1. A declaração de hipossuficiência econômica formulada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos concretos constantes dos autos que indiquem capacidade financeira. 2. A ausência de comprovação documental da alegada insuficiência de recursos, após intimação judicial, autoriza o indeferimento ou a revogação do benefício da gratuidade da justiça.”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
de n.°
8059185-41.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
NUBER FONTANESI
e como agravados
ALESSANDRO CECCONI, NICOLA DE CARLO, KLAUS DE RUGGIERO e CONCEIÇÃO APARECIDA NOBRE GASPAR
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, ___ de ________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça